Tribunal: TCU
Processo: 008.068/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra o Acórdão 3.097/2022-1a Câmara, em que o TCU julgou ilegal ato de aposentadoria em razão da incorporação de quintos/décimos após a Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Evanice Cavalcante dos Santos Maso, contra o Acórdão 3097/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU julgou ilegal seu ato de aposentadoria no cargo de técnica do Ministério Público Federal, em razão da concessão da vantagem de quintos/décimos pelo exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Evanice Cavalcante dos Santos Maso e negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Ministério Público Federal.